Tribunal: TJPA
Processo: 0802174-78.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802174-78.2017.8.14.0133

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUANA RODRIGUES COUTO, FRANCISCO DE SOUZA MAUÉS, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelação cível
. ação civil pública por ato de improbidade administrativa. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente com base na nova legislação. arguição de nulidade da sentença por ausência de prescrição. acolhida. novo regime prescricional das ações de improbidade administrativa introduzido pela lei nº 14.230/2021. irretrotividade. aplicação do tema 1199 do stf (are 843.989). retorno dos autos ao juízo de origem.
recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra LUANA RODRIGUES DO COUTO e FRANCISCO DE SOUZA MAUÉS, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da Ação de Improbidade Administrativa com base na nova legislação e, caso afastada, se deve ser
julgado o mérito da Ação de Improbidade Administrativa, ou, ser realizado o retorno dos autos ao Magistrado de origem.

III. Razões de decidir

3.
Na presente demanda, os fatos e a Ação de Improbidade são anteriores à Lei n.º 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa.

4. O STF quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022, admitiu novo Tema e Repercussão Geral (TEMA 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 fixou tese no sentido de que “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”.

5. Necessidade da anulação da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, devendo os autos retornarem
ao Juízo de origem, para regular prosseguimento da Ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

____

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 14.230/21

Jurisprudências relevantes citadas: STF,
ARE 843.989 (TEMA 1199); (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000690-55.2015.8.14.0093 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025) e, (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801697-55.2017.8.14.0133 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º 0802174-78.2017.8.14.0133 – PJE) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO
PARÁ contra LUANA RODRIGUES DO COUTO e FRANCISCO DE SOUZA MAUÉS, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Sob tal perspectiva, verifica-se que as provas produzidas nos autos são insuficientes para caracterizar o elemento subjetivo (dolo) indispensável a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração. (...)
Portanto, a manutenção da sentença que julgou pela procedência
da Ação de Improbidade Administrativa é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

à Apelação Cível.
(grifo nosso).

Em suas razões, o Ministério Público do Estado do Pará informa que a decisão recorrida não analisou a sua Tese de ausência de prescrição, firmando posicionamento sobre o mérito da Ação de Improbidade Administrativa.

Suscita a inexistência da prescrição intercorrente ante a irretroatividade do novo prazo prescricional (ARE 843.989 - Tema 1.199). Alega a comprovação do dolo específico quanto a lesão ao erário (artigo 10) e violação aos Princípios da Administração Pública (artigo 11, inciso VI – ausência de prestação de contas).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja afastada a prescrição intercorrente e, no mérito, seja julgada procedente a Ação de Improbidade Administrativa, ou, seja anulada a sentença recorrida, com retorno dos autos ao Magistrado de origem.

Luana Rodrigues do Couto apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da Ação de Improbidade Administrativa com base na nova legislação e, caso afastada, se deve ser julgado o mérito da Ação de Improbidade Administrativa, ou, ser realizado o retorno dos autos ao Magistrado de origem.

Com efeito, a Lei nº 14.230/21 modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa.

A Suprema Corte quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022, por unanimidade o Plenário Virtual admitiu novo Tema e Repercussão Geral (TEMA 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 acabou por fixar as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)

A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
. (grifo nosso).

Impende registrar que, no caso em questão, os fatos e a ação de improbidade são anteriores à Lei n.º 14.230/2021, a qual alterou a Lei de Improbidade Administrativa.

Consignou-se, ainda, no julgamento do ARE 843.989:

“Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

18.
Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.”. (grifo nosso).

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DIREITO PÚBLICO.
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM CARÁTER DE PROMOÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL DA LEI Nº 14.230/2021. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de improbidade administrativa ajuizada contra ex-Prefeito Municipal, por suposta promoção pessoal em publicidade institucional. A sentença se baseou nos novos prazos prescricionais da Lei nº 14.230/2021. O Ministério Público sustentou a inaplicabilidade retroativa da nova legislação e requereu a reforma da decisão para o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação retroativa do novo regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021 às ações de improbidade administrativa ajuizadas sob a égide da redação anterior da Lei nº 8.429/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão recorrida encontra-se em dissonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), que fixou a irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021.

4
.
O STF assentou que o novo marco prescricional deve ser aplicado somente a partir da entrada em vigor da nova lei (25/10/2021), vedando sua aplicação a fatos ocorridos e ações ajuizadas sob a legislação anterior
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

(...) Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual e lhe dou provimento, reformando a sentença para afastar a prescrição intercorrente, bem como a aplicação retroativa do regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021, vedada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199), ordenando a remessa dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento da ação de improbidade administrativa.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000690-55.2015.8.14.0093 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025). (Grifo nosso).

Cível e administrativo. Apelação. Ação de improbidade administrativa. Incompetência absoluta. Rejeitada. Novo regime prescricional da Lei 8.429/92 com redação da lei 14.230/2021. Irretroatividade. Tema 1.119 do STF. Prescrição intercorrente. Não caracterizada. Recurso parcialmente provido.

1- Recurso de apelação, interposto contra a sentença que, nos autos da ação de improbidade administrativa, rejeita a preliminar de incompetência e extingue o feito, reconhecendo a prescrição intercorrente, a teor do art. 23, §§ 4º e 5º da Lei nº 8.429/1992; 2- A questão recursal cinge-se à incompetência do Grupo de Auxílio à Meta4/CNJ para atuar no feito e à ocorrência de prescrição intercorrente, na espécie; 3- A Portaria nº 1402/2021-GP foi editada pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará instituindo o Grupo de Auxílio Remoto-GAR de processos inseridos na Meta 4 do Conselho Nacional Justiça, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará. Os processos apreciados nesse regime não se deslocam para a Vara do magistrado que atua no GAR, mas permanecem na unidade jurisdicional de origem, onde é executada uma força tarefa com atuação de magistrados legalmente investidos na função do Grupo de Auxílio Remoto, a pedido do próprio juízo auxiliado; 4- Para que haja conflito de competência, é necessária a declaração pelos juízes envolvidos, o que não é o caso dos autos, pois não há concorrência de juízos para o julgamento do feito, mas a execução de um “mutirão” para dar conta dos processos da unidade inseridos na Meta4/CNJ;
5- O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Inteligência do Supremo Tribunal Federal - RE 843.989/PR - TEMA 1199;

6
-
Apelação conhecida e parcialmente provida
.

(...) Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento à apelação, para desconstituir a sentença na parte que extinguiu a ação declarando a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito
. (...).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801697-55.2017.8.14.0133 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024). (grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO, para anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento da ação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025